Tribunal: CARF
Processo: 10380.903548/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.903548/2013-62
ACÓRDÃO
3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
IPI – RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO – REVISÃO DE OFÍCIO DE
DESPACHO DECISÓRIO – AUTOTUTELA – INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO – ART. 149 DO CTN E ART. 53 DA LEI No 9.784/1999.
É legítima a revisão de ofício de despacho decisório que havia homologado,
total ou parcialmente, ressarcimento e compensações de IPI, quando
constatados erro de fato ou fato novo superveniente — como a lavratura
de Auto de Infração revelando inexistência do crédito —, não se
configurando mudança de critério jurídico. Precedentes do CARF e Súmula
473 do STF.
IPI – CRÉDITOS ESCRITURAIS – PRODUTOS DE LIMPEZA, LUBRIFICANTES E
ADITIVOS – PRODUTO INTERMEDIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Somente geram crédito de IPI matérias-primas e produtos intermediários
que, ainda que não se integrem ao produto final, sofram desgaste ou perda
de propriedades físicas ou químicas em contato direto com o bem em
fabricação, bem como material de embalagem não retornável (RIPI/2010,
art. 226, I; Parecer Normativo CST no 65/1979). Produtos de limpeza de
máquinas, esteiras e tanques, assim como lubrificantes e aditivos,
constituem gastos gerais de fabricação e não se qualificam como produto
intermediário, sendo correta a glosa dos respectivos créditos.

Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903548/2013-62
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se
de Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
por
Norsa
Refrigerantes Ltda., inscrita no CNPJ no 07.196.033/0001-06, contra o Despacho
Decisório Eletrônico no 093324465, que indeferiu o pedido de ressarcimento de
créditos de IPI no montante de R$ 554.526,54, formalizado no PER no
41605.81168.240912.1.1.01-5484,
e
não
homologou
as
compensações
informadas em diversas Declarações de Compensação (DCOMP), a saber:
06395.91061.311012.1.3.01-7010,
24612.54803.301112.1.3.01-0220,
37306.33504.201212.1.3.01-2050,
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903548/2013-62
3
19204.57037.200213.1.3.01-0101,
14942.70961.280213.1.3.01-7102,
19310.53704.050313.1.3.01-7700,
39115.04522.030413.1.3.01-4613,
34091.07519.190413.1.3.01-5199,
31949.14723.050813.1.3.01-1774
e 38777.53972.200913.1.7.01-0970.
O crédito cuja compensação se pretendia refere-se ao saldo credor de IPI apurado
no 1o trimestre de 2012.
Conforme descrito no despacho, foi reconhecido parcialmente o crédito
pleiteado, no valor de R$ 505.007,00, homologando-se integralmente as
compensações declaradas nas DCOMP no 06395.91061.311012.1.3.01-7010 e no
24612.54803.301112.1.3.01-0220, homologando parcialmente a DCOMP no
37306.33504.201212.1.3.01-2050 e não homologando as demais, além de
indeferir o pedido de ressarcimento formulado no PER acima referido.
O indeferimento do crédito e a não homologação das compensações tiveram por
fundamento glosas de créditos considerados indevidos, apuradas em
procedimento fiscal.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal e os demais documentos que instruem os
autos, a equipe de fiscalização constatou, com base em processos fiscais
anteriores (PA no 10380.730601/2016-42 e no 10380.903208/2015-01), erro de
classificação fiscal nas aquisições de insumos provenientes da Amazônia Ocidental
declarados como isentos, mas aproveitados como créditos.
Apurou-se que os insumos fornecidos pela empresa Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda. (CNPJ no 61.454.393/0001-06), utilizados na fabricação de
bebidas da contribuinte, não se enquadravam como concentrados, extratos
concentrados ou sabores concentrados descritos nos Ex 01 e Ex 02 da NCM
2106.90.10, apesar de assim constar das notas fiscais. A Recofarma não destacou
IPI em suas saídas, mas a requerente, baseando-se no art. 237 do RIPI/2010,
escriturou créditos de IPI calculados sobre o valor dos “kits” adquiridos, aplicando
as alíquotas de 27% (vigentes até 30/09/2012) e 20% (a partir de 01/10/2012),
conforme a TIPI.
Adicionalmente, a fiscalização verificou que a própria requerente somente a partir
de abril/2015 passou a registrar em sua escrituração a NCM 2106.90.10 que
constava das notas fiscais, utilizando anteriormente os códigos 9900.00.00 ou
2100.00.00.
A autoridade fiscal também glosou créditos de insumos que não se enquadravam
no conceito previsto no art. 164 do RIPI/2002, segundo interpretação do Parecer
Normativo CST no 65/79, por não se incorporarem ao produto final nem sofrerem
desgaste ou alteração por ação direta sobre ele. Foram igualmente
desconsiderados materiais de embalagem utilizados após a conclusão do processo
produtivo, como filmes plásticos para agrupamento e transporte.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903548/2013-62
4
Em decorrência dessas glosas, foi feita a reconstituição da escrita fiscal,
resultando em saldos devedores e consequente emissão de auto de infração,
objeto do PAF no 10384-723.819/2017-91, no qual se apurou, inclusive, que a
maior parte dos créditos de IPI da empresa derivava de “kits” de preparações para
bebidas da posição 22.02, adquiridos da Recofarma.
Regularmente cientificada do indeferimento, a contribuinte apresentou a
presente Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese:

•
requereu a reunião ou suspensão deste processo até a conclusão
do PAF no 10384-723.819/2017-91, por entender que o despacho ora impugnado
decorre diretamente daquele auto de infração e que eventual acolhimento da
impugnação ali apresentada infirmaria a fundamentação deste despacho;

•
contestou a possibilidade de revisão do despacho decisório
anterior, invocando o art. 146 do CTN, o art. 53 da Lei no 9.784/1999 e o Parecer
Normativo COSIT no 08/2014, argumentando que não havia vício de legalidade ou
erro de fato que autorizasse a emissão de novo despacho decisório com
modificação do critério jurídico;

•
defendeu, no mérito, que os produtos adquiridos, ainda que de
limpeza e higienização, configuram insumos ou produtos intermediários
consumidos no processo produtivo, nos termos do art. 226, I, do RIPI/2010, por
serem indispensáveis à fabricação de bebidas e atenderem a rigorosas normas
sanitárias;

•
sustentou que materiais de embalagem secundária (como filmes
plásticos e películas de “stretch”), necessários ao transporte e à comercialização
em packs, devem ser considerados parte da embalagem final, com direito a
crédito de IPI, citando precedentes do CARF;

•
requereu, por fim, que, em caso de dúvida, seja aplicada a
interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112 do CTN.
É o relatório

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903548/2013-62
5
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, que indeferiu pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações informadas por meio de Declarações de Compensação – DCOMP,
relativas a crédito oriundo de saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
apurado no primeiro trimestre de 2012 (janeiro/2012 a março/2012).
Entre 24 de setembro de 2012 e 20 de setembro de 2013, a Recorrente transmitiu
pedido de ressarcimento de IPI referente ao saldo credor apurado no período e apresentou
diversas PER/DCOMPs com o objetivo de compensar o referido crédito com débitos de CSLL, CSRF,
IRRF e IOF.
Em 8 de outubro de 2014, a Delegacia da Receita Federal em Teresina proferiu
despacho decisório que homologou integralmente determinadas PER/DCOMPs, homologou
parcialmente uma, não homologou outras e não reconheceu valor a ressarcir em um pedido
específico.
Posteriormente, em 27 de junho de 2017, a DRJ/RPO converteu o feito em
diligência para apuração da correta classificação fiscal, das alíquotas aplicáveis e de eventuais
reflexos, vindo, em 29 de agosto de 2017, a ser lavrado Auto de Infração no Processo
Administrativo no 10384.723819/2017-91.
Em consequência, em 27 de outubro de 2017, a autoridade fiscal proferiu segundo
despacho decisório, revisando o primeiro para indeferir o pedido de ressarcimento e não
homologar todas as compensações. A DRJ/RPO, ao apreciar a manifestação de inconformidade,
manteve glosas de produtos de limpeza e lubrificantes utilizados para limpeza das esteiras e
máquinas.
II.
Da Impossibilidade de Revisão do Despacho Decisório e Alteração do
critério jurídico.
A Recorrente sustenta que o Parecer Normativo COSIT no 08/2014 limitaria a
revisão de ofício a hipóteses de erro de fato em benefício exclusivo do contribuinte.
Todavia, a legislação e a jurisprudência administrativa seguem direção diversa. O
art. 149, VIII e IX, do CTN, bem como o art. 53 da Lei no 9.784/1999, autorizam a revisão de ofício
de atos administrativos sempre que verificado erro de fato, fraude ou surgimento de elementos
novos relevantes.
A Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1/1999 admite, inclusive, a revisão de débitos já
inscritos em dívida ativa quando comprovado erro de fato. No mesmo sentido, o Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.389.892/SP (Rel. Min. Herman Benjamin), assentou que “a revisão de ofício
não se confunde com reabertura de contencioso administrativo e prescinde de previsão recursal
específica”.
No caso concreto, verifica-se que o primeiro despacho decisório, que havia
reconhecido créditos de IPI para fins de compensação, foi substituído por novo despacho em
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903548/2013-62
6
virtude de fato superveniente: a lavratura de Auto de Infração abrangendo o período objeto do
pedido, no qual se apurou a inexistência de crédito do imposto passível de ressarcimento ou
compensação.
A apuração fiscal evidenciou erro na classificação fiscal dos kits adquiridos dos
fornecedores, configurando falsa representação da realidade ou, ao menos, desconhecimento
material do objeto do despacho anterior.
Diante desse cenário, a revisão de ofício do despacho originário revela-se legítima e
plenamente amparada em lei, nos termos do art. 149, VIII e IX, do CTN, combinado com o art. 53
da Lei no 9.784/1999, pois lastreada em fato novo e erro de fato que alteraram substancialmente
os pressupostos da decisão inicial.
Ainda nesse sentido, a jurisprudência dominante do CARF firmou entendimento no
sentido de que a Administração Tributária pode rever, de ofício, a legalidade dos seus próprios
atos, sempre que constatados vícios de legalidade, erro de fato ou surgimento de elementos
novos capazes de modificar o ato originário. Como exemplo, citam-se, entre outros:
Acórdão no 9303-008.801 – CSRF / 3a Turma
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O princípio da autotutela determina a anulação ou revogação dos próprios atos
pela Administração Pública em casos de ilegalidade, inoportunidade e
inconveniência, conforme previsto nos artigos 53 e 54 da Lei n. 9.784/99.
Não há violação a direitos adquiridos em tal hipótese, pois os direitos são
adquiridos em face da lei, não contrariamente a ela.
Inaplicável o artigo 146 do CTN por não configurar mudança de critério jurídico no
exercício do lançamento.
Acórdão no 3402-008.797 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. PRAZO.
Enquanto não expirado o prazo para a apreciação da declaração de compensação,
é permitida a revisão de ofício de despacho decisório proferido com erro quanto à
Determinação do direito creditório. Inexiste qualquer ofensa aos direitos do
administrado, mormente no caso em que sequer havia sido citado do despacho
decisório original, o qual, portanto, não se aperfeiçou.
Acórdão no 3403-000.886 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
REVISÃO DE LANÇAMENTO E ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903548/2013-62
7
A revisão de lançamento e consequente mudança de critério jurídicos
pressupõem, logicamente, a existência de ato administrativo tributário, seja
Lançamento, seja despacho decisório que decide a respeito de direito creditório
em face da Fazenda Pública, não se enquadrando na hipótese a pratica destes
atos em processos administrativos distintos, mesmo que contemporâneos e ainda
que envolva a matéria, não havendo que se falar em violação ao disposto no art.
146 do Código Tributário Nacional.
Esses precedentes demonstram que não se trata de reabertura de contencioso, mas
de exercício do poder-dever de autotutela da Administração, consagrado na Súmula 473 do STF,
segundo a qual “a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos”
II.
Do apensamento deste PA ao PA no 10384.723819/2017/91 e do julgamento em
conjunto.
A Recorrente requereu, preliminarmente, o sobrestamento do presente processo
até o julgamento definitivo do Auto de Infração lavrado no PA no 10384.723819/2017-91, sob o
argumento de que haveria identidade de matérias entre ambos. Todavia, o processo
administrativo fiscal é regido pelo princípio da oficialidade, que impõe à Administração o dever de
impulsionar o feito até decisão final, não se podendo condicionar seu andamento ao julgamento
de outro processo, ainda que conexo.
III.
Da inaplicabilidade do art. 25/ da IN RFB no 1300/2012
À época dos fatos, o art. 25 da IN RFB no 1.300/2012 dispunha:
“É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.”
A existência de processo administrativo fiscal (Auto de Infração) apto a alterar o
valor do crédito enquadra-se perfeitamente na hipótese do dispositivo.
A vedação abrange não apenas os pedidos de ressarcimento em espécie, mas
também as compensações, pois visa impedir que créditos sujeitos a questionamento sejam
utilizados para extinguir débitos tributários.
IV.
Créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo produtivo de
industrialização
Nos termos do art. 226, inciso I, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010) e do Parecer
Normativo CST no 65/1979 — norma complementar para os fins do art. 96 e do art. 100, inciso I,
do CTN — geram direito a crédito as matérias-primas e os produtos intermediários em sentido
estrito, inclusive aqueles integralmente consumidos no processo, ainda que não se integrem
fisicamente ao produto final, desde que sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas
ou químicas em razão de ação direta do produto em fabricação ou vice-versa, bem como o
material de embalagem, exceto o retornável.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903548/2013-62
8
Em contrapartida, não ensejam creditamento os bens de consumo e serviços de
apoio que configurem gastos gerais de fabricação, mesmo quando consumidos durante a
produção, sempre que sua atuação sobre o produto seja indireta.
À luz desse critério, a fiscalização glosou créditos referentes a sabonetes líquidos, e
lubrificantes e aditivos, por entender que tais itens se destinam exclusivamente à limpeza de
máquinas, tanques e esteiras ou à lubrificação de equipamentos, e não à higienização de
vasilhames que entrem em contato direto com o produto final.
A matéria idêntica a esta já foi debatida por esta 3a Turma, quando do julgamento
do PAF no 10380.721189/2011-65 (da própria empresa NORSA REFRIGERANTES LTDA, também
ano de 2006), que resultou no Acórdão no 9303-005.162, de 17/05/2017, de relatoria do
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, que da forma abaixo restou assentada e, por
concordar com suas razões e fundamentos, adoto-as neste voto, com forte no §1o do art. 50 da Lei
9.784, de 1999:
“(...) Com relação a segundo tema - o crédito de IPI destacado nas notas fiscais de
aquisição de produtos de higienização de máquinas e equipamentos (e
vasilhames, como informado no auto de infração), que, no entender da
Recorrente,
qualificar-se-ia
como
produto
intermediário,
entendemos
comprovada a divergência, uma vez que, enquanto o acórdão recorrido afastou a
possibilidade de crédito, os paradigmas adotaram justo o entendimento a ele
oposto. E, a nosso juízo, embora conhecido, entendemos não assistir, no mérito,
razão à Recorrente. Para que um produto se qualifique como intermediário na
fabricação de um outro, deve haver um contato físico entre este e aquele.
Noutras palavras, o produto intermediário deve integrar, física ou quimicamente,
o produto final. Vejam a redação conferida ao art. 147 do Decreto no 2.637, de
25/06/1998 (RIPI/98): Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I- do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente; (g.n.)
A despeito da alegação da Recorrente de que os produtos de limpeza aplicados em
máquinas, equipamentos e vasilhames seriam indispensáveis à fabricação de refrigerantes, é certo
que, para fins de creditamento do IPI, prevalece o critério do contato físico com o produto final,
nos termos do art. 226, I, do RIPI/2010 combinado com o Parecer Normativo CST no 65/1979.
No caso em exame, não se comprovou que os itens glosados tenham sofrido
desgaste ou perda de propriedades físicas ou químicas em contato direto com o produto em
elaboração, requisito indispensável para caracterizá-los como produto intermediário gerador de
crédito.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.861 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903548/2013-62
9

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 2329
DF CARF MF
Original